Tribunal: STF
Processo: HC 180919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus em que se articula constrangimento ilegal decorrente da dupla condenação do paciente, pelo mesmo fato, na esfera administrativa e na penal militar. Pede-se a extinção da ação penal militar, com fulcro no art. 439, “f”, do CPPM. Subsidiariamente, busca-se a realização de nova dosimetria com a aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal comum, por ser mais benéfico que a regra do art. 80 do Código Penal Miliar, fixando-se a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.
    Em 27.02.2020, neguei seguimento ao habeas corpus por estar instruído de forma deficitária.
    O impetrante interpôs agravo regimental.
    Ao analisar o recurso, reconsiderei a decisão agravada, tendo em vista que o agravante regularizou a instrução dos autos, e indeferi a liminar.
    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 239 do CPM, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, por exibir em seu computador funcional, por duas vezes, imagens de caráter obsceno em lugar sujeito à Administração Militar.
    2.1. Quanto ao suposto bis in idem, o acórdão impugnado assentou que não há que se falar em duplicidade de condenação, pois as esferas Administrativa Militar e Penal Militar são distintas e autônomas.
    O entendimento exarado, a meu ver, não configura constrangimento ilegal, pois se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual a independência das esferas civil, penal e administrativa permite que o agente seja responsabilizado pelo mesmo fato em cada área jurídica. Nessa linha:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Servidor público militar. Instauração de conselho de disciplina. Possibilidade. Esferas penal e administrativa. Independência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 813.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 841.612 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.11.2014)
    Dessa forma, revela-se descabida a pretensão do impetrante de que seja declarada extinta a punibilidade em razão de o paciente já ter sido punido disciplinarmente.
    2.2. No que diz respeito à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).  
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).  
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    Na espécie, o Tribunal afastou o pleito defensivo com base nestes fundamentos (eDOC 28, p. 12/13 - grifei): 
    (...)
    Para a configuração do crime continuado, é necessário que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e em decorrência das condições temporais, de espaço e forma de execução do crime, considera-se o primeiro delito como continuação do primeiro. Portanto, a continuidade delitiva somente se caracteriza quando preenchidos os requisitos de pluralidade de crimes da mesma espécie, condições objetivas semelhantes e unidade de desígnios. O Código Penal Castrense, assim como o Código Penal Comum, preceitua esse instituto em seu artigo 80, parágrafo único, embora disponha de forma mais rigorosa. 
    Entretanto, no caso dos autos, não se configura o crime continuado, eis que se trata de condutas autônomas, ofensivas a bens jurídicos condizentes à pessoa e praticadas contra vítimas diferentes, ou seja, por si só, não é hipótese de crime continuado, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 80 do CPM
    Nesse diapasão, lecionam CÍCERO COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER, in verbis: 
    "O parágrafo único do art. 80 exclui o crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima, impossibilitando, assim, uma disciplina de crime continuado quando doloso contra vítimas diferentes, ao contrário do Código Penal comum. Todavia, ainda que se possa reconhecer certa semelhança entre a conceituação do crime continuado nos dois Códigos Penais, o CPM, em seu art. 79, prevê a unificação de penas no crime continuado, ou seja, possibilita tanto o cúmulo material, se os crimes possuírem penas de mesma espécie, como a exasperação, se de espécies diferentes, respeitando neste caso o limite imposto pelo art. 58." 
    Outrossim, cito destaques da Sentença a quo que elucidam a escorreita aplicação do concurso material em detrimento do instituto da continuidade delitiva ao caso dos autos, in verbis: 
    "Neste ponto, urge mencionar que embora o modo de atuação tenha sido semelhante nas duas ocasiões, não há que se cogitar a prática de crime continuado. Isso porque estamos diante de crime contra a pessoa e o parágrafo único do art. 80, do CPM, que regula o crime continuado, dispõe que: "Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima" 
    Não se desconhece a jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar quanto à aplicação, por analogia, da regra do crime continuado do Código Penal comum. Ocorre que, salvo melhor juízo, a aplicação, por analogia, do dispositivo da lei penal comum, é limitada à questão do aumento ou diminuição de pena, haja vista que o Código Penal Militar, embora tenha previsão de crime continuado, tratou de forma mais rigorosa a apenação do agente, conforme se depreende do seu art. 80, combinado com seus arts. 79 e 81, §1°. 
    Vale dizer, os requisitos objetivos (positivos e negativos) e subjetivos (unidade de desígnio) para a caraterização do crime continuado são aqueles fixados pela Lei Penal Militar, devendo ser observado apenas a forma de apenação do Código Penal Comum. Tal entendimento mantém, ainda que de forma mitigada, o princípio da especialidade das leis, o qual reiteradamente é invocado pela jurisprudência, no âmbito do Direito Penal Militar, para afastar dispositivos da legislação penal comum, ainda que os dispositivos desta legislação fossem mais benéficos ao acusado. 
    Portanto, considerando que as condutas do acusado são típicas, bem como inexistindo causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, o decreto condenatório se impõe, estando o réu incurso por duas vezes no art. 239 do CPM." 
    Sendo assim, verifica-se correta a condenação do Acusado, em concurso material, pela dupla prática do delito previsto no art. 239 do CPM. 
    Nesse ponto, também não verifico ilegalidade no acórdão impugnado, que, corretamente, adotou a regra do art. 80 do CPM para aferir os requisitos objetivos e subjetivos do crime continuado, forte no princípio da especialidade. Nesse sentido:
    HABEAS CORPUS. CRIME  MILITAR  DE CONCUSSÃO (ARTS. 305 E 53 DO CPM). EXIGÊNCIA DE DINHEIRO PARA NÃO-LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS CRIMES  MILITARES  DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. Revela-se devidamente fundamentada a sentença que, para majorar em dois meses a pena-base do acusado, se louva na especial gravidade do crime e no seu modo de execução, tudo conforme o art. 69 do Código Penal  Militar. Não se aplica aos crimes  militares  a regra de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do Código Penal Comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência de regramento específico em sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária do Código Penal às legislações especiais. No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou mal, o Código Penal  Militar  cuidou de disciplinar os crimes  continuados  de forma distinta e mais severa do que o Código Penal Comum. Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Tal proceder geraria um "hibridismo" incompatível com o  princípio  da  especialidade  das leis. Sem contar que a disciplina mais rigorosa do Código Penal Castrense funda-se em razões de política legislativa que se voltam para o combate com maior rigor daquelas infrações definidas como militares. Precedentes. Ordem denegada. (HC 86.854, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 02.03.2007)
    Desse modo, considerando que as instâncias antecedentes concluíram pelo ausência dos requisitos legais do instituto do crime continuado, divergir desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é admitido na via estreita do habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente